Tribunal: TJMT
Processo: 1025424-44.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025424-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Mútuo, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), C J LOJA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 20.777.622/0001-38 (AGRAVADO), CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 689.614.131-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RENAJUD – PENHORA DE VEÍCULOS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO APENAS SOBRE OS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE – PRECEDENTES DO STJ – ART. 835, XII, DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ entende ser possível a penhora de direitos aquisitivos sobre bem móvel alienado fiduciariamente.

Verificada a dificuldade de encontrar valores passível de constrição para satisfação do débito exequendo, deve ser autorizada a penhora de direitos aquisitivos sobre bem móvel, nos termos do art. art. 835, XII, do CPC/15, consoante entendimento do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença nº 1027968-47.2021.8.11.0041
ajuizada em face de
C J LOJA E AUTOMOVEIS LTDA e CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA
, que indeferiu o pedido de penhora do direito quanto aos veículos indicados pelo RENAJUD, visto que se encontram alienados para outras instituições, demonstrando a impossibilidade de sua penhora.

Alega o recorrente, em suma, que a agravante é credora dos agravados através do crédito proveniente da Cédula de Créditos Bancário – Modalidade Cheque Especial nº 2019000989, com valor original de R$ 38.752,54 (trinta e oito mil setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), cujo limite foi extrapolado em 25/03/2021.

Aduz que os agravados foram citados em 02/10/2021, contudo, deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de defesa, tampouco realizou o adimplemento do crédito exequendo.

Assevera que o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na ação monitória, condenando os requeridos ao pagamento do valor devido em decorrência do contrato que ampara a inicial.

Afirma que os agravados foram devidamente intimados para efetuar o pagamento do débito, no entanto, mantiveram-se silentes, desse modo, a agravante pleiteou pelo seguimento da ação requerendo a implantação do sistema SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD dentre outras medidas.

Narra que considerando o resultado ínfimo localizado na busca junto ao sistema SISBAJUD, o juízo de origem determinou o desbloqueio dos valores.

Expõe que em pesquisa ao sistema RENAJUD, foram localizados diversos veículos, contudo, fiduciariamente alienados, razão pela qual a agravante requereu a penhora de direitos sobre os automóveis.

Declara que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, sob o fundamento de que os veículos se encontram alienados para outras instituições, demonstrando assim a impossibilidade de sua penhora.

Sustenta que o pedido de penhora se referia ao valor correspondente às parcelas efetivamente pagas no contrato de alienação fiduciária, e não ao veículo.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito ativo, para que seja deferida a penhora de direitos do agravado CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA sobre os veículos objeto de alienação fiduciária para o BANCO PAN S/A, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INV S/A e BV FINANCEIRA S/A como garantia da efetiva jurisdição.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar foi deferida (ID nº 188352683).

Sem informações.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
ajuizou a
Ação Monitória nº 1027968-47.2021.8.11.0041 em fase de Cumprimento de Sentença
em face de
C J LOJA DE AUTOMOVEIS LTDA e CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA.

A agravante é credora dos agravados através do crédito proveniente da Cédula de Crédito Bancário – Modalidade Cheque Especial nº 2019000989, com valor original de R$ 38.752,54 (trinta e oito mil setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Os agravados foram citados para efetuarem o pagamento ou apresentarem embargos (ID nº 67002058), contudo, não se manifestaram nos autos (ID nº 7074192).

O juízo
a quo
julgou procedente a ação monitória, condenando os requeridos ao pagamento do valore devido em decorrência da cédula de crédito bancário.

Os agravados foram devidamente intimados para efetuar o pagamento do débito, no entanto, mantiveram-se silentes, desse modo, a agravante pleiteou pelo seguimento da ação requerendo a implantação do sistema SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD.

Considerando o resultado ínfimo localizado na busca junto ao sistema SISBAJUD, o juízo de origem determinou o desbloqueio dos valores.

Em sistema RENAJUD, foram localizados diversos veículos. Assim, a agravante requereu a penhora de direitos sobre os automóveis.

Ao decidir, o i. juiz
a quo
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza indeferiu o pedido, conforme já relatado.

Dessa decisão, recorre a exequente.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos que os bens localizados em sistema RENAJUD, de fato, são objeto de contratos de alienação fiduciária com outras instituições, conforme extrato juntado no ID nº 119408510, portanto, a propriedade dos bens é dos credores fiduciários e não do executado/agravado.

Assim, não se pode admitir que a penhora recaia sobre os automóveis, mas tão somente que sejam constritos os direitos decorrentes dos contratos de alienação fiduciária.

Logo, perfeitamente possível a penhora de direitos e ações do devedor sobre os veículos alienados fiduciariamente, resguardando o direito dos credores fiduciários, em conformidade com o disposto no art. 835, XII, do CPC/15,
in verbis:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CONSTRIÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - CABIMENTO.
Muito embora o bem móvel gravado em alienação fiduciária não possa ser objeto de penhora para pagamento de dívida do devedor fiduciante, o art. 835, XII, do CPC/2015, prevê a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.196168-5/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2021, publicação da súmula em 25/11/2021) destaquei

Aliás, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
"de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. 2. Recurso Especial provido.
(REsp 1646249/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 24/05/2018).

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DIREITOS DO FIDUCIANTE SOBRE BEM SUBMETIDO A CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. POSSIBILIDADE.

1. A pretensão da Fazenda não consiste na penhora do bem objeto de alienação fiduciária, mas sim dos direitos que o devedor fiduciante possui sobre a coisa.

2. Referida pretensão encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal Superior que, ao permitir a penhora dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato de alienação, não traz como requisito a anuência do credor fiduciário. Precedentes: AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 10/06/2016 ST; AgRg no REsp 1.459.609/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4/12/2014; STJ, REsp 1.051.642/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010; STJ, REsp 910.207/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 25/10/2007.

3. Esclarece-se, por oportuno, que a penhora, na espécie, não tem o condão de afastar o exercício dos direitos do credor fiduciário resultantes do contrato de alienação fiduciária, pois, do contrário, estaríamos a permitir a ingerência na relação contratual sem lei que o estabeleça. Até porque os direitos do devedor fiduciante, objeto da penhora, subsistirão na medida e na proporção que cumprir com suas obrigações oriundas do contrato de alienação fiduciária.

4. Recurso especial provido.”

(REsp 1697645/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018) destaquei

Assim, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe para o fim de autorizar a constrição pretendida pela parte exequente.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para determinar a penhora de direitos do agravado CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA sobre os veículos objeto de alienação fiduciária para o BANCO PAN S A, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INV S.A e BV FINANCIEIRA S.A.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024